Tribunal: TJMT
Processo: 0023211-87.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023211-87.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME - CNPJ: 26.793.885/0001-17 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023211-87.2018.8.11.0055

APELAÇÃO No 0023211-87.2018.8.11.0055

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A

Apelado
: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023211-87.2018.8.11.0055

APELAÇÃO No 0023211-87.2018.8.11.0055

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelação interposta por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a irregularidade dos débitos do contrato 2027425798, relativos às faturas de fevereiro de 2018 a novembro de 2019, e determinar a retificação da fatura de fevereiro com a cobrança do plano proporcional ao período de uso qual seja 16/12/2017 à 04/01/2018, devendo a requerida encaminhar o boleto à autora para devido pagamento sem qualquer cobrança de encargos de mora diante da abusividade reconhecida nas cobranças. Nas demais faturas, reconheceu a inexistência do débito. Determinou, ainda, a retirada de quaisquer anotações de cobranças, protestos e inclusão do nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo da cobrança das faturas retificadas com base no presente julgamento, no valor descrito e que eventualmente não sejam pagas. Fixou indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do STJ. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

98485989):
busca, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, assim, ver afastada a condenação por danos morais. Afirma a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que agiu no exercício regular do direito. Alega que, embora a demandante tenha realizado a migração de 26 linhas para a conta no 0331746053, a conta de no 2027425798 permaneceu com 23 linhas ativas, cujo cancelamento jamais foi solicitado. Assim, comprovou-se a regularidade das faturas impugnadas, uma vez que os serviços referentes às 23 linhas que jamais foram migradas continuaram sendo prestados. Salienta a ausência de abalo apto a ensejar o dever de indenizar em danos morais. Acrescenta que se mantido o quantum indenizatório deve ser reduzido para o fim de evitar o enriquecimento sem causa. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
98485995
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023211-87.2018.8.11.0055

APELAÇÃO No 0023211-87.2018.8.11.0055

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A

Apelado
: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

VOTO

Apelação interposta por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a irregularidade dos débitos do contrato 2027425798, relativos às faturas de fevereiro de 2018 a novembro de 2019, e determinar a retificação da fatura de fevereiro com a cobrança do plano proporcional ao período de uso qual seja 16/12/2017 à 04/01/2018, devendo a requerida encaminhar o boleto à autora para devido pagamento sem qualquer cobrança de encargos de mora diante da abusividade reconhecida nas cobranças. Nas demais faturas, reconheceu a inexistência do débito. Determinou, ainda, a retirada de quaisquer anotações de cobranças, protestos e inclusão do nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo da cobrança das faturas retificadas com base no presente julgamento, no valor descrito e que eventualmente não sejam pagas. Fixou indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do STJ. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que possuía contrato com a requerida de telefonia móvel sob o número 2027425798, com 48 linhas ativas e na data de 23/09/2014 os planos telefônicos do contrato foram atualizados para o VIVO ILIMITADO EMPRESAS, que previa valor total de R$2.906,50 por mês, todavia, o plano contratado nunca foi cumprido e a requerida sempre cobrou valores acima do efetivamente contratado. Assim, a autora relata que propôs ação de conhecimento distribuída ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, sob o código 233390, que foi julgada parcialmente procedente em 14/07/2017, para declarar a rescisão e cancelamento de qualquer cobrança ou contratação/serviços excedentes ao Contrato n. 2027425798. Informa que naqueles autos a requerente e a requerida compuseram amigavelmente acerca do cumprimento do julgado e para por fim à relação contratual com previsão de cancelamento do plano após o levantamento dos valores e pagamento da condenação pela requerida e contratação pela autora de novo plano com migração das linhas do contrato rescindido.

Ocorre que após o trânsito em julgado daquele feito, o cancelamento do contrato no 2027425798 e a ativação de novo contrato sob o no 0331746053 de titularidade de empresa ligada ao mesmo grupo familiar, decorrido 1 (um) ano, ao tentar faturar produtos a prazo com fornecedores teve a transação negada por ter inscrição ativa em seu CNPJ em razão de mensalidades vencidas do aludido plano, referente aos meses posteriores, vencido em 08/02/2018 a 08/06/2018.

Assevera que a despeito de ativar novo plano e migrar as linhas para o novo contrato a requerida continuou a cobrar as mensalidades de fevereiro de 2018 a junho de 2018 sem qualquer uso, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação e afastar o dever de indenizar em danos morais.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que restou demonstrado nos autos que houve, de fato, a solicitação e determinação de cancelamento do contrato no 2027425798, porquanto foi declarada a rescisão do referido contrato nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, código 233390, bem como nota-se das tratativas dos e-mails de fls. 367/370 que os prepostos da parte requerida tinham conhecimento da nova contratação realizada e da obrigação de cancelamento do contrato.

Contudo, verifica-se que houve a emissão de novas faturas e a negativação do nome da autora pela dívida de R$ 12.806,16, vencida em 08/02/2018 e R 562,07, vencida em 08/02/2018, ambas do contrato no 2027425798, após a migração do plano.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$20.000,00 comporta redução para R$10.000,00, para melhor se adequar ao caso.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pleito para indenização por danos morais - Alegação do autor de ter sido destratado por preposto do réu em supermercado, ante a suspeita de furto – Prova, pela oitiva de uma testemunha, de que efetivamente fora submetido a algum constrangimento na ocasião –
Manutenção da sentença que acolheu o pedido, mas com redução do valor arbitrado, em atenção a princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.
(TJSP – Apelação 1041849-49.2017.8.26.0224 – Relator Caio Marcelo Mendes de Oliveira – 32a Câmara de Direito Privado – j. 04.10.2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença a fim de reduzir para R$10.000,00 a indenização pelos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021